Tribunal: TJDFT
Processo: 0002136-95.2000.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. TENTATIVA. EXCESSO DE LINGUAGEM. EVIDENCIADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
2. Embora suficientemente demonstrada a materialidade, além de indícios de autoria imputada ao recorrente, há vício insanável que enseja a nulidade da sentença guerreada, por haver excesso de linguagem na decisão, vício que tem potencial de influenciar negativamente a percepção dos jurados acerca do crime.
3. Recurso conhecido e provido.